Tribunal: TJSP
Processo: 2230783-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ITBI - Exercício de 2008 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo, ilegalidade na base de cálculo adotada e ausência de notificação do sujeito passivo no âmbito administrativo - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Nulidade do processo administrativo e da base de cálculo - Questões que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ITBI - Exercício de 2008 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo, ilegalidade na base de cálculo adotada e ausência de notificação do sujeito passivo no âmbito administrativo - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Nulidade do processo administrativo e da base de cálculo - Questões que envolvem matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Prescrição - Inocorrência - Ajuizamento da execução fiscal em 06/03/2013, após notificação do sujeito passivo em 2012, conforme a CDA - Execução ajuizada dentro do prazo do artigo 174 do CTN - Inexistência, ademais, de desídia da exequente - Entraves no andamento processual decorrentes, unicamente, da Máquina Judiciária de origem - Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ - A hipótese fático-subjacente não se subsume ao preceito legal previsto no artigo 40 da LEF e às teses vinculantes fixadas pelo E. STJ, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos - Decisão mantida - Agravo não provido.